Tribunal: STF
Processo: ARE 1286333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ENQUADRAMENTO. PLANO DE CARREIRA DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIÂNIA. LEI Nº 9.354/2013. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL EM ATRASO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. IPCA-E. VALE-ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. O fato de a Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia ser uma autarquia municipal, e, portanto, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não implica em dizer que o Município de Goiânia é parte ilegítima, pois o ente municipal é responsável subsidiário, quanto ao adimplemento das verbas pleiteadas, sendo, portanto, verificada a legitimidade passiva do Município de Goiânia. 2. Tendo o art. 25 da Lei nº 9.354/2013 (Plano de Carreira e Vencimentos da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia) estabelecido expressamente o momento do enquadramento de servidores nos níveis de carreira por ela alterados (1º/04/2014), o enquadramento feito em atraso gera o direito às diferenças remuneratórias referentes às promoções ocorridas a destempo, de forma retroativa. 3. Não pode a Administração Pública furtar-se de pagar verbas salariais asseguradas por lei, sendo dever do Chefe do Poder Executivo o prévio estudo das possibilidades orçamentárias antes de propor e sancionar leis conferindo tais direitos. A alegação de insuficiência de recursos do Poder Público para suportar despesas depende de objetiva demonstração de comprometimento das finanças, o que não sucedeu na presente hipótese. 4. Concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, o STF rejeitou os embargos de declaração que buscavam modular os efeitos da decisão anterior da Corte que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para fins de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. Assim, mostra-se acertado o índice fixado na sentença vergastada, estando em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte brasileira a utilização do IPCA-E para os referidos fins. 5. Em que pese Lei nº 9.354/13 instituir no seu art. 15 o benefício do Vale-alimentação, somente com sua regulamentação, dada pelo Decreto nº 1.805/2016, é que passou a ser devido seu pagamento, sendo indevida a exigência retroativa. 6. Por se tratar de sentença ilíquida e sendo parte a Fazenda Pública, deve a verba honorária ser fixada somente ao final da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente